Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737518-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA ROQUETE, LEONARDO DA SILVA ROQUETE, RAFAEL DA SILVA ROQUETE AGRAVADO: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de não conhecimento do recurso, manifestem-se os agravantes acerca de: a) eventual preclusão acerca de matéria possivelmente reapresentada a discussão, sobretudo, considerando o que restou resolvido por esta Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0710297-92.2019.8.07.0000; e b) aparente ilegitimidade ativa para eles defenderem direito alheio em nome próprio, quanto à possível direito de reserva de meação pertencente a esposa de um dos executados em relação a bem supostamente comum penhorado (CPC, art. 674, caput e § 2o, I) e/ou superveniente perda do objeto do vertente recurso, considerando a sobrevinda notícia de que a interessada teria ajuizado embargos de terceiros (0709437-30.2020.8.07.0009) acerca da referida questão. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator